Tribunal: TJES
Processo: 5000018-19.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000018-19.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATOS JÁ CANCELADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO/MODIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Recurso Inominado em id 369226 e Contrarrazões em id 369237. 2. Conforme exposto pelo MM. Magistrado sentenciante (id 369220), restou provada a falha na prestação do serviço da recorrida que negativou indevidamente o nome do Autor/Recorrente, sem comprovar a existência dos débitos não quitados. Conforme jurisprudência do c. STJ, tal situação gera danos morais in re ipsa. Contudo, com relação ao quantum indenizatório, entendo que deva ser majorado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, registro ser tal valor o aplicado por esta Turma Recursal em casos semelhantes. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sentença parcialmente reformada para majorar o quantum indenizatório dos danos morais e condenar o demandado BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de PAULO CEZAR DE OLIVEIRA JUNIOR a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento por esta Turma Recursal. No mais, mantenho a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. 5. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso (art. 55 da LJE).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.